Tribunal: TJDFT
Processo: 0708951-93.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO. LOCAÇÃO. REVISÃO. POSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO. ÁREA SUPERIOR. PERÍCIA JUDICIAL. IMPARCIALIDADE. PREVALÊNCIA. ALUGUEL. MAJORAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a utilização, pela locatária, de área superior à contratada. A sentença fixou novo valor de aluguel com base em laudo pericial e estabeleceu a obrigação de pagar diferenças retroativas acrescidas de atualização monetária e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) aferir se há nos autos provas aptas a afastar as conclusões do laudo elaborado pelo perito judicial quanto ao método aplicado e à área efetivamente utilizada; e (ii) avaliar se a utilização de área superior à contratada permite a revisão do valor do aluguel a fim de refletir o valor de mercado e restabelecer o equilíbrio contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A caracterização da inovação recursal exige a alteração dos argumentos de fato e de direito apresentados. O desdobramento natural do debate é autorizado pelo ordenamento jurídico.
4. A possibilidade de revisão judicial do aluguel serve como instrumento jurídico para a manutenção do equilíbrio contratual e o afastamento de eventual situação de enriquecimento sem causa dos contratantes.
5. A lei de locação autoriza tanto o locador como o locatário, passados três (3) anos da vigência do contrato ou de acordo por eles anteriormente celebrado a respeito do valor do aluguel, promovam ação revisional da referida verba com o propósito de ajustá-la ao preço de mercado.
6. O laudo elaborado por perito judicial prevalece quando apresenta fundamentação técnica suficiente, por constituir manifestação de profissional especializado, qualificado e imparcial, indispensável à adequada solução da controvérsia.
7. A utilização de área superior à contratada evidencia desequilíbrio na relação locatícia e impõe a majoração do valor do aluguel.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “1. O laudo pericial elaborado por profissional nomeado pelo Juízo, fundamentado no Método Comparativo Direto de Dados de Mercado e em conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), possui presunção de imparcialidade e legitimidade, e deve prevalecer quando não infirmado por provas técnicas idôneas. 2. Constatada a utilização, pela locatária, de área significativamente superior à prevista no contrato de locação, é legítima a revisão judicial do valor do aluguel para adequá-lo ao preço de mercado e restabelecer o equilíbrio contratual.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 371, 492 e 1.014; Lei no 8.245/1991, arts. 18 e 19.
Jurisprudência relevante citada: APC 20150110748167, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 6.9.2017; APC 20150110492584, Rel. Des. Esdras Neves, Sexta Turma Cível, j. 19.7.2017.